Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-65.2023.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL - MORTE EM ABORDAGEM POLICIAL - Apelante busca o pagamento de indenização pelo dano moral sofrido em razão da morte de seu genitor em abordagem policial - Não provimento - Abuso policial não constatado - Provas que caracterizam a legítima defesa da autoridade policial que se viu em situação de agressão injusta e atual

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL - MORTE EM ABORDAGEM POLICIAL - Apelante busca o pagamento de indenização pelo dano moral sofrido em razão da morte de seu genitor em abordagem policial - Não provimento - Abuso policial não constatado - Provas que caracterizam a legítima defesa da autoridade policial que se viu em situação de agressão injusta e atual perpetrada pelo o genitor da apelante que avançou contra a autoridade municiado de arma branca (faca), após fuga e resistência - Quebra do nexo de causalidade que torna inexiste o dever de indenizar - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.